Tribunal: STF
Processo: HC 262004
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 1.020.595, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi definitivamente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei 8.069/90.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede: (i) “o reconhecimento da nulidade absoluta da busca e apreensão realizada em endereço diverso daquele constante da ordem judicial”; (ii) “a declaração da nulidade da diligência por ter sido iniciada sem a presença obrigatória de representante da OAB”; (iii) “o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia do aparelho celular do paciente e, por consequência, a nulidade das provas digitais”; (iv) “a absolvição do paciente, com fundamento no art. 386, incisos II, III e VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de prova lícita da existência do fato, da insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório e da falta de materialidade da conduta imputada”.



    4. Decido.



    5. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 258.454-AgR, Rel. Min. André Mendonça).



    6. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, em que fui designado redator p/ acórdão; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 259.182-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro André Mendonça, assim ementado:



    Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo regimental. Matéria não apreciada pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Inadequação da via eleita. Ilegalidade manifesta: ausência. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se negou seguimento ao habeas corpus, em razão de tratar-se de writ voltado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e com supressão de instância.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o habeas corpus, haja vista a ausência de pronunciamento colegiado e de análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, e (ii) verificar se há ilegalidade flagrante apta a justificar a superação desses óbices.



    III. Razões de decidir



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem.



    (...)



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    7. Além disso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se presta, em regra, à rescisão de condenação penal já acobertada pela coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal” (HC 259.723-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    8. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    Inexiste nulidade a ser reconhecida na espécie. 



    Cumpre assentar, desde logo, que a regularidade do mandado de busca e apreensão já foi definitivamente assentado por esta Colenda 5ª Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do Mandado Segurança nº 2053734-94.2021.8.26.0000, no qual não se vislumbrou desobediência às exigências impostas no artigo 7º, inciso II, e § 6º, da Lei nº 8.906/1994. 



    Frise-se, no particular, que conquanto cumpridos mandados em endereços distintos de forma simultânea como propósito de preservar a colheita de provas a autoridade policial aguardou a chegada do réu e do representante da OAB na casa daquele, após a finalização da diligência em seu respectivo escritório, para, assim, dar prosseguimento nas buscas. Destarte, o que importa é que o Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Campos do Jordão esteve presente na diligência cumprida no interior do escritório do acusado local abarcado pela questionada inviolabilidade. 



    De outro lado, relativamente à questionada divergência do endereço consignado como residencial do apelante, não se pode descurar que em nenhum momento este negou que o local diligenciado fosse sua residência ou tenha refutado vínculo como imóvel, de sorte que o ilustre sentenciante bem ponderou que “...o artigo243, I, do CPP, prevê que “O mandado de busca deverá: I - indicar, o mais precisamente possível, a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador; ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que aidentifiquem” (destaquei). Assim, e considerando que a representação pela expedição de mandado foi confeccionada pela Autoridade Policial com base nas informações do acusado disponíveis nos sistemas, e que o agente alvo das buscas (ora acusado) encontrava-se bem definido, não havendo nenhum questionamento de que as buscas tenham recaído sobre imóvel diverso do acusado, nenhuma nulidade há que se reconhecer.” (fls. 466). 



    Tampouco dessume-se dos autos evidência concreta que respalde a reclamada quebra da cadeia de custódia, mormente porque os procedimentos para a preservação, rastreamento e efetiva cautela das provas colhidas na fase investigativa foram adequadamente observados pelos agentes públicos responsáveis pelas diligências encetadas. 



    Não obstante o aparelho de telefone celular de propriedade do réu apreendido tenha sido reformatado ao padrão de fábrica, ocasionando a perda de todo o seu conteúdo e a impossibilidade de localização de outros eventuais elementos de prova relacionados ao crime em tela, a circunstância, por si só, não desnatura a denúncia e não retira a materialidade delitiva, porquanto preservados os registros do material encontrado pela Polícia Judiciária, constantes do relatório de fls. 21/30 (print de partes dos vídeos de conteúdo pornográfico infantil), sem desprezar a fundada possibilidade de o próprio acusado ter procedido à formatação de maneira remota. 



    De mais a mais, não se logrou demonstrar efetiva e concreta ocorrência de danos causados à defesa do postulante, tampouco sua influência negativa na decisão do julgador, a tornar impossível o reconhecimento das nulidades alvitradas, diante da indissociável aplicação da máxima pas de nullité sans grief.



    9. Por fim, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 259.199-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 260.102-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 257.516-AgR, Rel. Min. André Mendonça.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2025



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator